Tribunal: TJES
Processo: 5015375-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015375-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO SOUSA E SILVA
RECORRIDO: ANDRE LUIS DE JESUS FONSECA 29623037813
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto para reformar a sentença de piso, nos termos do voto divergente do Juiz Thiago Albani Oliveira Galveas, vencido a eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/SITES). REVELIA DO RECORRIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (ART. 344, CPC). ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APÓCRIFA E UNILATERAL. APLICABILIDADE DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ordinária proposta por JOAO PEDRO SOUSA E SILVA em face de ANDRE LUIS DE JESUS FONSECA 29623037813, na qual alega que, celebrou contrato de prestação de serviços com o requerido cujo objeto seria o desenvolvimento de sistemas e sites, porém, o réu não teria cumprido com a contraprestação pecuniária ajustada. Assim, requer, a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 5.309,26 referente ao ajuste contratual e de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.”.

2. A sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOAO PEDRO SOUSA E SILVA e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

3. O Recorrente, JOÃO PEDRO SOUSA E SILVA, interpôs Recurso Inominado buscando a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95.

5. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegada omissão. A decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa. O Juízo a quo externou a razão de seu convencimento, indicando que a insuficiência probatória do direito constitutivo do Autor, mesmo diante da revelia, impedia o acolhimento do pleito. O inconformismo do Recorrente reside, na verdade, no mérito da prova e na conclusão do julgado, e não na ausência de fundamentação.

6. Os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ex vi art. 344 do CPC) são relativos. Essa presunção não vincula o julgador à procedência do pedido, nem exime o Autor do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do CPC.

7. No caso em tela, o direito do Recorrente à cobrança da contraprestação pecuniária depende da comprovação da existência do negócio jurídico e ainda, da execução de sua própria obrigação (prestação dos serviços de desenvolvimento de sistemas/sites).

8. O Recorrente juntou o que seria um "Contrato de Prestação de Serviços" (id nº 43144726) que, contudo, se apresenta sem qualquer assinatura das partes, ostentando a natureza de documento apócrifo e unilateral sem fé pública. As conversas de aplicativo de mensagens, por sua vez, embora demonstrem negociações e a promessa de pagamento, são prova frágil para comprovar, cabalmente, que o objeto do contrato (o sistema ou site) foi entregue, aceito e que funcionava em conformidade com o pactuado. Tais provas, por si só, são insuficientes para formar o convencimento acerca da efetiva prestação dos serviços, mormente em face da observação do juízo de origem sobre a inaptidão da empresa Ré à época da suposta contratação.

9. Destaco ainda, que a pretensão do Recorrente esbarra no princípio da Exceção de Contrato Não Cumprido, insculpido no art. 476 do Código Civil, o qual dispõe: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” O contrato de prestação de serviços (obrigação de fazer) e a contraprestação pecuniária (obrigação de dar) são bilaterais e sinalagmáticos, gerando deveres recíprocos e simultâneos. Para que o Recorrente (prestador de serviços) possa exigir o pagamento do Recorrido (tomador), ele precisa, antes, provar ter cumprido integralmente a sua obrigação. Como o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços (entrega e aceitação do sistema/site), ele não pode exigir o implemento da obrigação do Recorrido, qual seja, o pagamento. A pretensão inicial é, portanto, juridicamente inviável sob o prisma da prova do fato constitutivo.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Acompanho o relatório apresentado pela eminente Relatora, divergindo, contudo, respeitosamente, quanto à fundamentação e ao dispositivo do voto, pelas razões que passo a expor.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da divergência reside na valoração do conjunto probatório acostado aos autos em face da revelia decretada em desfavor do recorrido.

Em que pese o entendimento da Ilustre Relatora no sentido de que a documentação seria unilateral e insuficiente para comprovar a prestação do serviço, a análise detida dos autos, à luz dos princípios da informalidade e simplicidade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), conduz a conclusão diversa.

1. Da Validade da Contratação e da Prova da Prestação de Serviço

Embora o instrumento contratual juntado aos autos não contenha a assinatura física das partes
, o Código Civil Brasileiro, em seu art. 107, consagra a liberdade das formas, sendo perfeitamente válido o contrato verbal de prestação de serviços, desde que comprovada a manifestação de vontade.

No caso em tela, o acervo de provas digitais (conversas de WhatsApp e áudios transcritos),
não impugnados pelo recorrido revel
, supre a ausência da assinatura formal e demonstra de forma inequívoca a relação jurídica.

Destaco os seguintes pontos que atestam a verossimilhança das alegações autorais:

Ajuste de Preço e Função:
As conversas demonstram a oferta clara do recorrido:
"Pelo seu nivel e tudo 4 mil a.m"
(4 mil ao mês)

, e a confirmação de que seria um contrato PJ
.

Início dos Trabalhos:
O recorrente informa o início das atividades ("eu inicio os trabalhos") em 20/12/2023, sem oposição do recorrido
.

Prova da Execução Técnica:
Ao contrário do que foi fundamentado no voto relator sobre a ausência de prova da entrega, as conversas evidenciam discussões técnicas compatíveis com o serviço de desenvolvimento de sistemas, onde o autor discute
"definindo o type da table user"
e questões sobre
"token referente a request de password"
. Tais diálogos comprovam a atividade laboral intelectual em andamento.

Confissão Extrajudicial da Dívida e do Período:
A prova mais contundente reside na transcrição de áudio enviado pelo próprio recorrido (André/Js Soluções), onde ele reconhece expressamente o período trabalhado e a obrigação de pagar.

O recorrido afirma:
"O pagamento vai ser no tempo que vcs trabalharam. No seu caso vai ser de dezembro a janeiro.
Do dia 22 de dezembro ao dia 30 de janeiro
"
.

Ora, se o próprio tomador do serviço reconhece, em áudio, o período de trabalho (22/12 a 30/01) e promete o pagamento para uma data futura ("dia 2 então?" / "Sim")
, não cabe ao Judiciário presumir que o serviço não foi prestado ou invocar a exceção do contrato não cumprido, mormente quando o réu optou pela revelia.

A presunção de veracidade decorrente da revelia (art. 344 do CPC), aliada a essa robusta prova documental-digital, é suficiente para constituir o direito do autor.

2. Dos Danos Materiais

Restou incontroverso, pela ausência de contestação e pelas provas carreadas, que o autor trabalhou do dia 22/12/2023 a 30/01/2024 sem receber a contraprestação ajustada.

O cálculo proporcional apresentado na inicial e no recurso, considerando o salário base de R$4.000,00
, mostra-se correto e deve ser acolhido.

3. Dos Danos Morais

No tocante aos danos morais, entendo por sua configuração. A situação narrada ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual.

O recorrente trata-se de profissional autônomo que depende de sua remuneração para subsistência.

A falta de pagamento das verbas de natureza alimentar gerou reflexos diretos em sua dignidade e sossego, comprovados pelas mensagens de cobrança de aluguéis atrasados que o autor foi obrigado a gerenciar
, criando uma situação de angústia e humilhação perante terceiros.

Ademais, a conduta do recorrido de "desaparecer" (ghosting), bloqueando o autor e os demais colaboradores após a prestação do serviço
, demonstra total descaso e má-fé, frustrando a legítima expectativa de recebimento por trabalho já realizado.

Considerando as funções punitiva e pedagógica do instituto, bem como a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, fixo a indenização em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor que reputo proporcional e razoável para o caso concreto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida
venia
à ilustre Relatora,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto para reformar a sentença de piso e:

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$ 5.309,26 (cinco mil trezentos e nove reais e vinte e seis centavos)
a título de danos materiais (referente aos dias trabalhados de 22/12/2023 a 30/01/2024), valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais. Sobre este valor, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data deste arbitramento e, a partir de então (data do arbitramento), incidirá unicamente a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), em conformidade com o entendimento do STJ.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Acompanho o voto de divergência proferido pelo Magistrado, Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas.